Tribunal: TJDFT
Processo: 0721691-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. LAUDO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA AVALIAÇÃO. ART. 872, § 2o, DO CPC. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento por meio do qual a parte agravante insurge-se contra a decisão judicial que indeferiu o seu pleito de ampliação do prazo para manifestação sobre a avaliação de bem imóvel para 15 (quinze) dias, em substituição ao prazo de 5 (cinco) dias previamente concedidos.
2. Verifica-se que as partes, após a avaliação do bem por Oficial de Justiça, foram regularmente intimadas, oportunidade na qual a parte agravante insurgiu-se apenas contra o prazo de 5 (cinco) dias, por entender aplicável ao caso o prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. art. 477, § 1o, do CPC.
3. A avaliação realizada por oficial de Justiça enseja a manifestação das partes em cinco dias, conforme regra do art. 872, § 2°, do CPC. Já o art. 477 do CPC, que a parte agravante pretende a aplicação, encontra-se inserido na seção que trata sobre a prova pericial em ação de conhecimento, inaplicável à espécie. Inexiste, assim, violação ao contraditório ou à ampla defesa, já que, após a realização da avaliação, as partes foram regularmente intimadas acerca do laudo, conforme legislação e norma de regência.
4. Recurso conhecido e desprovido.